Tribunal: TJSP
Processo: 1013966-08.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PREPARO – Gratuidade indeferida em grau recursal - Não recolhimento do preparo na oportunidade concedida – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013966-08.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante L. R.
EXCLUSIVA - COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, são apelados LOSANGO
PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA e HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013966-08.2013.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 33.725
APEL.No: 1013966-08.2013.8.26.0309 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: JUNDIAÍ 4a VARA CÍVEL
APTE. : L. R. EXCLUSIVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
APDOS.: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. E HSBC BANK BRASIL
BANCO MÚLTIPLO
JUIZ PROLATOR: MARCIO ESTEVAN FERNANDES
PREPARO
Gratuidade indeferida em grau recursal - Não
recolhimento do preparo na oportunidade concedida Deserção
caracterizada Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 326/328, cujo relatório se adota, declarou
constituído o título executivo judicial, no valor total de R$33.585,21, além dos acréscimos
da mora, arcando a Ré com as custas, despesas e honorários de 10% da condenação.
Apela a Ré/Embargante objetivando a inversão do julgado (fls.
330/334).
Contrarrazões às fls. 337/340.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A Apelante solicitou a gratuidade em sede recursal, benefício que foi
indeferido às fls. 355/356, após a concessão de oportunidade para demonstração da
hipossuficiência.
Quando indeferido o benefício, foi determinado o recolhimento do
preparo recursal.
A certidão de decurso de prazo declara que não foi atendida a
determinação (fls. 358).
Destarte, ante a inobservância da regra prevista no art. 1.007, do
Código de Processo Civil, de rigor o não conhecimento do recurso, porquanto,
manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica